Tribunal: TJBA
Processo: 8087061-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087061-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANA ANDRADE DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face da suposta rescisão unilateral e indevida de plano de saúde coletivo empresarial. Pleiteou-se o restabelecimento do vínculo contratual e indenização por dano moral, diante da negativa de agendamento de consulta médica e ausência de notificação prévia do cancelamento. A sentença reconheceu a ilegitimidade da pretensão autoral por ausência de comprovação do ato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para figurar na demanda, diante da alegada autonomia entre as cooperativas do Sistema Unimed; (ii) verificar se a ausência de prova do cancelamento unilateral do plano impede o acolhimento dos pedidos de restabelecimento do contrato e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Central Nacional Unimed apresenta-se no mercado como parte de um sistema cooperativo integrado, sob marca e logotipo comuns, atraindo a incidência da Teoria da Aparência. Tal configuração justifica o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova. No entanto, tal inversão não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito, especialmente quando o pedido se fundamenta em cancelamento unilateral do plano.

O autor não logrou êxito em comprovar o cancelamento do plano de saúde, limitando-se a relatar dificuldades no agendamento de consultas e a apresentar reclamação administrativa perante a ANS, o que não se equipara à prova do ato de rescisão contratual.

O pedido de restabelecimento do plano está vinculado à alegação de cancelamento indevido, e não à falha na prestação de serviços. A ausência de prova do ilícito apontado (rescisão unilateral) inviabiliza a pretensão, diante da delimitação da causa de pedir inicial e da vedação à substituição do fundamento jurídico pelo julgador.

O princípio da congruência processual (CPC, arts. 141 e 492) impede o Poder Judiciário de reformular a causa de pedir para fundamentar a decisão em eventual inadimplemento contratual por falha na rede de atendimento, não alegado na exordial.

Os documentos acostados pelas rés, ainda que unilaterais, corroboram a tese de inexistência de cancelamento, reforçando a insuficiência probatória da parte autora quanto ao fato gerador da pretensão.

Diante da improcedência do recurso, os honorários advocatícios foram majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite legal e a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As cooperativas que integram o Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, com base na Teoria da Aparência, mesmo sendo juridicamente autônomas.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do cancelamento unilateral do plano de saúde impede o acolhimento do pedido de restabelecimento do vínculo contratual e da indenização por danos morais.

O julgador está adstrito à causa de pedir delineada na petição inicial, sendo vedada a substituição da tese jurídica não comprovada por fundamentos não deduzidos pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 141, 373, I, 492 e 85, §§ 2º e 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.166.754/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/04/2024, DJe 24/04/2024.

STJ, AgInt no AREsp 1924633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/03/2022, DJe 21/03/2022.

STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018.

STJ, AgInt no AREsp 2.167.351/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

TJDFT, Apelação Cível 0714731-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 27/11/2024.

TJMT, Recurso Inominado 1008513-36.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 01/05/2025, DJe 01/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087061-02.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante P. I. A. S., representado por sua genitora FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO, e como Apelados
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03